Tribunal: TJDFT
Processo: 0709449-32.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-04-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0709449-32.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SEONY BRAZ TEIXEIRA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento com pedido de liminar (ID 56748512), interposto por SEONY BRAZ TEIXEIRA em face do DISTRITO FEDERAL ante decisão proferida pelo Juízo da 4a. Vara da Fazenda Pública do DF que, nos autos do cumprimento de sentença contra a Fazenda Pública, processo n° 0707933-54.2023.8.07.0018, rejeitou a impugnação do DISTRITO FEDERAL e determinou a remessa dos autos à Contadoria Judicial para a apuração dos valores, após à preclusão da decisão, nos termos seguintes (ID 179822183 e 186583902 na origem): “I – Ciente da decisão de ID 167693868, proferida pela Desembargadora Relatora ANA MARIA FERREIRA, da 3a Turma Cível, nos autos do AGI n. 0729830-95.2023.8.07.0000, que assim decidiu: “Posto isso, DEFIRO o pedido de antecipação da tutela recursal para proclamar a distinção entre o tema debatido no feito em análise e a matéria discutida no tema n° 1.169 do STJ, afastando-se a suspensão do presente agravo de instrumento, bem como dos autos de origem sob tal argumento.” Assim, passo a análise da impugnação ao cumprimento de sentença de ID 175208500. II - Trata-se de impugnação apresentada pelo DISTRITO FEDERAL em face do cumprimento individual de sentença requerido por SEONY BRAZ TEIXEIRA, por meio do qual pleiteia o recebimento do montante R$ 16.353,37 sendo R$ 16.194,72 referente ao pagamento do benefício alimentação, no período de 01/01/1996 a 01/03/1997, e R$ 158,65 as custas processuais, conforme planilha de ID 164928689. Ressalta que era servidor público do Distrito Federal, no período de janeiro/1996 a abril/2002, e filiou-se ao Sindicato dos Servidores Públicos Civis da Administração Direta, Autarquias, Fundações e Tribunal de Contas do Distrito Federal – SINDIRETA/DF, que ajuizou ação n. 32159/97, perante a 7a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal, objetivando o pagamento do benefício alimentação que fora ilegalmente suspenso pelo Governador do Distrito Federal, por intermédio do Decreto n. 16.990/1995, a partir de janeiro de 1996. O DISTRITO FEDERAL apresentou a impugnação de ID 175208500 instruída com a planilha de cálculos de ID 175208501. Inicialmente, suscita ilegitimidade ativa para promover a execução individual de coisa julgada coletiva obtida por sindicato do qual o exequente não integra a categoria substituída por ser ocupante do cargo de Técnico de Apoio Fazendário. No mérito, afirma que os cálculos da parte exequente encontram-se incorretos 3 porquanto aplicou o índice IPCA-E em sua atualização a partir de 01/01/2001 e não a TR a partir de 29/06/2009, índice referido na Lei n. 11.960/2009. Além disso, afirma que o período de cálculo considerado por sua Gerência de Apoio baseou-se na limitação dada pela decisão do acórdão n. 730893 da ação coletiva n. 32.159/97, o qual estipula o período de pagamento do auxílio alimentação desde a data de supressão do pagamento até a impetração do Mandado 7253/97, qual seja, 28/04/1997. Aduz que a coisa julgada foi expressa ao determinar a aplicação da TR como índice de correção monetária e os efeitos vinculantes e erga onmes das decisões de controle de constitucionalidade não afastam a preclusão ou a coisa julgada, sob pena de violação ao art. 507 do CPC. Manifesta desinteresse na tramitação pelo Juízo 100% Digital. Requer a concessão de efeito suspensivo. Informa o excesso de R$ 6.885,27 e como devido o montante R$ 9.468,10, sendo R$ 9.309,45 o valor principal e R$ 158,65 as custas processuais. Em resposta de ID 178191296, o exequente rebateu a preliminar alegada pelo DISTRITO FEDERAL e, no mérito, requer o indeferimento da impugnação. É a síntese do necessário. Decido. Ilegitimidade Ativa III – Quanto a alegação de que o exequente não integra a categoria substituída para promover a execução individual de coisa julgada coletiva por ser ocupante do cargo de Técnico de Apoio Fazendário, não devem prosperar. O auxílio alimentação foi conferido aos servidores públicos do Distrito Federal por meio do art. 1o da Lei Distrital n. 786/1994, tendo sido suspenso pelo Decreto n. 16.990/1995, nos seguintes termos: “Art. 1° - O benefício alimentação, instituído pela Lei n° 786 de 07 de novembro de 1994, fica suspenso para os servidores da Administração Direta, Autárquica e Fundacional do Distrito Federal, com ou sem vínculo, ocupante de Cargo de Natureza Especial.” (GRIFO NOSSO) Note-se que a lei que suspendeu o benefício atingiu os servidores da administração direta, autárquica e fundacional, tendo o SINDIRETA ajuizado a ação coletiva n. 32159/97 contra o DISTRITO FEDERAL, a qual foi julgada parcialmente procedente para condenar o réu ao pagamento das prestações em atraso desde janeiro de 1996. Ainda, o Superior Tribunal de Justiça consignou o entendimento de que todo aquele que faz parte da categoria ou classe profissional, representada ou substituída por sindicato, é diretamente beneficiado pela eficácia da decisão coletiva transitada em julgado, independente de estar filiado ou não, eis que as peculiaridades do microssistema processual coletivo privilegiam a máxima efetividade das decisões nele tratadas. Senão vejamos: “ADMINISTRATIVO. RECURSO ESPECIAL. VIOLAÇÃO AO ART.535, II DO CPC NÃO CONFIGURADA. ALEGAÇÃO DE PRESCRIÇÃO ACOBERTADA PELA COISA JULGADA. FUNDAMENTO AUTÔNOMO E SUFICIENTE À MANUTENÇÃO DO ARESTO E NÃO IMPUGNADO NO RESP. SÚMULA 283/STF. AÇÃO COLETIVA AJUIZADA POR ASSOCIAÇÃO CLASSISTA. LEGITIMIDADE DO 4 INTEGRANTE DA CATEGORIA PARA PROPOR EXECUÇÃO INDIVIDUAL DO JULGADO. RECURSO ESPECIAL DA UNIÃO. DESPROVIDO. 1. Não se conhece da alegada afronta ao art. 535, II do CPC quando a parte recorrente se limita a afirmar, genericamente, sua violação sem, contudo, demonstrar especificamente quais os temas que não foram abordados pelo acórdão recorrido. A deficiência na fundamentação do recurso atrai a aplicação, por analogia, da vedação prescrita pela Súmula 284 do STF. 2. O Tribunal de origem afastou a ocorrência de prescrição por entender que a questão encontra-se acobertada pela coisa julgada. Referido fundamento, suficiente por si só à manutenção do julgado, no ponto, não foi especificamente impugnado pela recorrente em seu Recurso Especial, o que atrai a incidência, por analogia, da Súmula 283 do Pretório Excelso. 3. A indivisibilidade do objeto da ação coletiva, na maioria das vezes, importa na extensão dos efeitos positivos da decisão a pessoas não vinculadas diretamente à entidade classista postulante que, na verdade, não é a titular do direito material, mas tão somente a substituta processual dos integrantes da respectiva categoria, a que a lei conferiu legitimidade autônoma para a promoção da ação. Nessa hipótese, diz-se que o bem da vida assegurado pela decisão é fruível por todo o universo de integrantes da categoria, grupo ou classe, ainda que não filiados à entidade postulante. 4. Aquele que faz parte da categoria profissional (ou classe), representada ou substituída por entidade associativa ou sindical, é diretamente favorecido pela eficácia da decisão coletiva positiva transitada em julgado, independente de estar filiado ou associado à mesma entidade, tendo em vista que as referidas peculiaridades do microssistema processual coletivo privilegia a máxima efetividade das decisões nele tratadas, especialmente considerando que o direito subjetivo material (coletivo) se acha em posição incontroversa e já proclamado em decisão transitada em julgado. 5. Recurso Especial da União desprovido.” (REsp. 2012/0171105-7. Min. Relator: Napoleão Nunes Maia Filho. Primeira Turma. Data do Julgamento: 23/10/2012. DJe 09/11/2012). Ademais, as fichas financeiras de ID 164928690 demonstram a contribuição mensal do servidor para com o SINDIRETA. Assim, REJEITA-SE a preliminar de ilegitimidade ativa. Mérito IV – SEONY apresentou pedido de cumprimento individual de sentença com base no julgamento parcialmente procedente da ação de conhecimento n. 32159/97, que condenou o réu ao pagamento das prestações em atraso desde janeiro de 1996, data efetiva da suspensão do direito, até a data em que efetivamente foi restabelecido o pagamento. O DISTRITO FEDERAL se insurgiu contra i) o termo final do benefício alimentação; e ii) o índice de correção monetária utilizado nos cálculos iniciais alegando ser devida a utilização da Taxa Referencial – TR. Sem razão. 5 No que se refere ao termo final do benefício alimentação verifica-se que a parte exequente realizou os cálculos considerando o período de 01/01/1996 a 01/03/1997, pelo que deixo de analisar a impugnação neste ponto. Com respeito aos critérios de correção monetária, a sentença de ID 164928691 (fls. 21/26) assim consignou: “Ante o exposto e pelo que dos autos consta, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido do autor, nos termos do art. 269, I do CPC, para condenar o réu ao pagamento das prestações em atraso desde janeiro de 1996, data efetiva da supressão do direito, até a data em que efetivamente foi restabelecido o pagamento, tudo corrigido monetariamente desde a data da efetiva supressão, bem como incidindo juros de mora no patamar de 0,5% (meio por cento) ao mês, contados da citação.” As partes interpuseram recurso de apelação, tendo o v. acórdão n. 730.893, da 4a Turma Cível (ID 164928691 – fls. 29/36), dado provimento parcial a remessa oficial para sujeitar a correção e os juros incidentes na vigência da Lei n. 11.960/09 à disciplina nela prevista: "Posto isso, provejo parcialmente a remessa oficial para sujeitar a correção e os juros incidentes na vigência da Lei 11.960/09 à disciplina nela prevista". Posteriormente, o v. acórdão n. 948208 (ID 164928691 – fls. 37/41), deu provimento aos embargos declaratórios nos seguintes termos: “Posto isso, provejo os embargos declaratórios para suprir as omissões acima especificadas, de modo a fixar 1) taxas mensais de juros de: a) 1% entre a citação e 23/09/01; b) 0,5% entre 24/08/01 e 28/06/09; c) taxa aplicada às cadernetas de poupança, a partir de 29/06/09; 2) o IPCA, como índice de correção monetária a partir desta última data.” O SINDIRETA interpôs novos embargos de declaração que foram parcialmente providos (acórdão n. 998356 – ID 164928691 – fls. 42/48), nos seguintes termos: “Impõe-se, portanto, emprestar efeitos infringentes aos presentes embargos, para modificar parcialmente o julgamento dos embargos anteriores, exclusivamente quanto ao item 2 da parte dispositiva do voto condutor – “2) o IPCA, como índice de correção monetária a partir desta última data”[28/06/09]. Posto isso, provejo os embargos declaratórios para modificar parcialmente a decisão proferida no julgamento dos embargos anteriores, quanto à correção devida a partir de 28/06/09, a qual deverá observar o disposto na Lei 11.960/09. Quanto ao mais, prevalece o julgamento dos embargos anteriores interposto pelo autor.” O trânsito em julgado ocorreu em 11/03/2020, conforme certidão de ID 164928691 (fl. 84) e, analisando os excertos acima transcritos verifica-se que em nenhum momento o Tribunal estabeleceu a TR como índice de correção monetária como faz crer o DISTRITO FEDERAL, mas a observância à disciplina prevista na Lei n. 11.960/09, que foi definida pelo e. STF no julgamento do Recurso Extraordinário 870.947/SE (Tema 810), que validou os juros moratórios incidentes sobre as condenações impostas à Fazenda Pública, conforme previstos no art. 1o-F da Lei n. 9.494/1997, com 6 a redação dada pela Lei n. 11.960/2009, e alterou o índice de correção monetária, nos seguintes termos: “1) O art. 1o-F da Lei no 9.494/97, com a redação dada pela Lei no 11.960/09, na parte em que disciplina os juros moratórios aplicáveis a condenações da Fazenda Pública, é inconstitucional ao incidir sobre débitos oriundos de relação jurídico-tributária, aos quais devem ser aplicados os mesmos juros de mora pelos quais a Fazenda Pública remunera seu crédito tributário, em respeito ao princípio constitucional da isonomia (CRFB, art. 5o, caput); quanto às condenações oriundas de relação jurídica não-tributária, a fixação dos juros moratórios segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança é constitucional, permanecendo hígido, nesta extensão, o disposto no art. 1o-F da Lei no 9.494/97 com a redação dada pela Lei no 11.960/09.” Em relação a correção monetária, o RE 870.947/SE declarou a inconstitucionalidade do art. 1o-F da Lei 9.494/1997, com a redação dada pela Lei 11.960/09, uma vez que a Taxa Referencial – TR não era capaz de recompor a desvalorização da moeda diante das perdas decorrentes da inflação. Em substituição à TR ficou estabelecida a utilização do Índice de Preços ao Consumidor Amplo Especial – IPCA-E. Nestes termos, o e. STJ, no julgamento do REsp 1.495.146-MG, definiu que para as condenações judiciais impostas à Fazenda Pública relativas aos servidores e empregados públicos são devidos a) até julho/2001: juros de mora: 1% ao mês (capitalização simples); correção monetária: índices previstos no Manual de Cálculos da Justiça Federal, com destaque para a incidência do IPCA-E a partir de janeiro/2001; (b) agosto/2001 a junho/2009: juros de mora: 0,5% ao mês; correção monetária: IPCA-E; e (c) a partir de julho/2009: juros de mora: remuneração oficial da caderneta de poupança; correção monetária: IPCA-E. O regime de remuneração da caderneta de poupança, definido pela Medida Provisória n. 567 de 2012 e convertida na Lei n. 12.703/2012, dispõe que os juros permanecem em 0,5% ao mês enquanto a taxa SELIC for superior a 8,5% ao ano (art. 12, II, a); e quando o percentual fixado pelo Banco Central for igual ou inferior a este percentual, os juros da caderneta de poupança corresponderão a 70% da taxa SELIC estabelecida (art. 12, II, b). O cotejo das planilhas de ID 164928689 e ID 175208501 demonstra que a parte exequente não informou expressamente o índice utilizado para correção monetária dos valores e aplicou juros de mora nos percentuais de 1% ao mês de 01/09/1997 até 31/07/2001; de 0,5% ao mês de 01/08/2001 até 28/06/2009; juros da poupança de 29/06/2009 a 30/11/2021; e sem juros de 01/12/2021 em diante. O DISTRITO FEDERAL, por sua vez, corrigiu os valores pela evolução do índice TR a partir de 06/2009 até 08/12/2021; e fez incidir os mesmos percentuais de juros de mora para os mesmos períodos e a Taxa Selic a partir de 09/12/2021. Ainda, não incluiu o cálculo dos honorários advocatícios da fase executiva fixados na decisão de ID 171794115. Quanto a aplicação da EC 113/2021, cabe consignar que a alteração na forma de correção monetária dos débitos da Fazenda Pública é devida a 7 partir da data da sua publicação, qual seja, 09/12/2021, em observância ao Tema 733 do STF. Nesses termos, em razão de a decisão exequenda ter transitado em julgado em momento anterior a publicação da EC 113/2021 (11/03/2020), conforme já analisado, a forma de correção monetária disposta nos acórdãos acima transcritos deve ser observada. Assim, como os cálculos apresentados pelas partes não contemplaram integralmente os parâmetros definidos no julgado, não há como fixar o montante devido neste momento. No que se refere a suspensão requerida, não merece acolhida. Impende reiterar que o trânsito em julgado do título executivo que subsidiou a presente execução ocorreu em momento posterior ao julgamento do Recurso Extraordinário 870.947/SE (11/03/2020), tendo os critérios de correção monetária das obrigações não tributárias impostas à Fazenda Pública sido alterados. V – Diante do exposto, REJEITA-SE a impugnação apresentada pelo DISTRITO FEDERAL. Ressalto que em razão da discordância manifestada pelo DISTRITO FEDERAL em relação ao Juízo 100% Digital, promova o CJU a exclusão da referida opção no cadastro processual. Preclusa esta decisão, remetam-se os autos à Contadoria Judicial para apuração do valor exequendo com base nos valores informados na planilha de ID 164928689, devendo ser atualizados nos termos do julgamento do REsp 1.495.146-MG e acórdão n. 948208 (ID 164928691 – fls. 37/41), com observância à Lei 12.703/2012 para os juros da caderneta de poupança; com a inclusão da verba sucumbencial fixada na decisão de ID 171794115 e o ressarcimento das custas processuais de ID 164928688. Vindo os cálculos, intimem-se as partes para ciência. Prazo: CINCO DIAS. Após, façam os autos conclusos para homologação. Intimem-se.” O Agravante opôs embargos de declaração, rejeitados na origem, bem como peticionaram pleiteando o prosseguimento em relação à parte incontroversa, também indeferido. O Agravante se insurge, entre outras questões, em relação à atualização de valores nos termos do REsp 1.495.146-MG, bem como em relação à aplicação do Tema 733 para afastar a incidência do que decidido no RE 870.947 e na ADI 5348, por entender que o debate relativo à correção monetária é diversa da matéria que embasou aquela tese. Alega que o caso concreto se submete ao Tema 1.170, bem como ao AREsp no 1.315.252/SP, afastou expressamente a coisa julgada e determinou a aplicação do que restou decidido no Tema 810 de repercussão geral, sem deixar de mencionar outros precedentes do STF. Requer a concessão de liminar, na modalidade de efeito suspensivo ativo para determinar ao juízo de origem remeta os autos à contadoria judicial para fins de aplicação, a partir de 30/6/2009, do IPCA-E como índice de correção monetária em substituição a TR, afastando-se ou invertendo-se, em qualquer hipótese, os consectários da sucumbência e dê prosseguimento definitivo à execução em relação ao valor corrigido pelo IPCA-E, ou, sucessivamente, pela incontroversa TR, até final satisfação da dívida, independente do trânsito em julgado do AGI n. 0754851- 44 73.2023.8.07.0000, inclusive com a expedição e pagamento dos requisitórios cabíveis. Alega periculum in mora em face do caráter alimentar da verba. No mérito, requer seja reformada a decisão agravada. As custas foram devidamente recolhidas (ID 56748515). Esta Relatoria indeferiu a concessão de efeito suspensivo ativo ao recurso. Apresentada contrarrazões (ID 55061036), na qual alega, em suma que (i) a expedição de Precatório ou RPV depende do trânsito em julgado da impugnação ao cumprimento de sentença, o qual, por sua vez, depende do trânsito em julgado do Agravo de Instrumento em que se discute o índice de correção monetária. Do contrário, há risco de grave lesão à economia pública – como reconhecido pelo Exmo. Ministro Presidente do STF – e à economia processual, diante da prática de uma série de atos processuais sem utilidade, uma vez que o quantum debeatur encontra-se pendente de definição, bem como que (ii) Apesar de possível o prosseguimento do cumprimento de sentença com relação ao valor incontroverso, para fins de determinação do regime de pagamento a ser adotado – precatório ou requisição de pequeno valor (RPV) – deve ser observado o valor total da execução (inclusive a parte controvertida). DECIDO. Diante desta ordem de ideias, necessário se faz deixar bem vincado que, ao iniciar o julgamento do RE n. 1.317.982/ES, por maioria, o STF reconheceu a existência de repercussão geral e afetou questão jurídica correlata ao Tema n. 1.170, nos seguintes termos: Validade dos juros moratórios aplicáveis nas condenações da Fazenda Pública, em virtude da tese firmada no RE 870.947 (Tema 810), na execução de título judicial que tenha fixado expressamente índice diverso. Destaque-se que esse recurso extraordinário impugnou o acórdão proferido no julgamento de apelação cível, pela c. 5a Turma Especializada do e. Tribunal Regional Federal da 2a Região, de cujo item 3 da ementa depreende-se que, com o “trânsito em julgado do título judicial exequendo que fixou o percentual de incidência de juros de mora em 1%, [é] inadmissível a aplicação de índice diverso na fase de execução, sob pena de ofensa à coisa julgada”. Nesse sentido, o eminente relator desse RE, Ministro Luiz Fux, considerou que, em razão “dos embargos de declaração opostos no RE 870.947 não [serem] providos, ou seja, que foi mantida a tese do Tema 810/STF sem a modulação dos seus efeitos, o Tema 905/STJ encontra-se passível de aplicação em sua integralidade”. Contudo, ao reconhecer a repercussão geral em seu voto condutor, Sua Excelência concluiu que “não se pode olvidar a relevância jurídica da matéria, considerando-se a coisa julgada e a tese fixada no RE 870.947 (Tema 810) e, ainda, o aparente contraste com o entendimento firmado no Tema 905/STJ, o que reforça a necessidade de uma posição dialógica do Supremo Tribunal Federal, em face de julgamentos qualificados ocorridos em outros tribunais ou juízos”. Por outro lado, emerge do trâmite processual daquele RE que uma petição de amicus curiae requerendo a suspensão nacional pende de análise. Por conseguinte, haverá a necessidade de verificar a incidência da tese jurídica que vier a ser fixada pelo STF sobre a resolução do mérito do agravo de instrumento retro, a fim de não ensejar nulidades por desconsideração da força cogente correlata, nos termos dos arts. 927, III, 928, II e 1.039, caput, todos do CPC. Portanto, a suspensão do trâmite processual privilegia o princípio da celeridade, em razão de obstar alegação futura de descumprimento da tese que vier a ser fixada, em sede de reexame deste agravo, de acordo com o art. 1.040, II, deste Código. Por outro lado, esta relatoria não desconsidera a inexistência da determinação de suspensão nacional. Entretanto, incide ao caso o princípio do livre convencimento motivado e racional do juiz, aliado aos poderes instrutórios do relator (CPC, Arts. 313, V, “a” e 932, I), ante a incidência da prudência que a questão jurídica da relativização da coisa julgada impõe. Por conseguinte, a análise da incidência da tese jurídica em comento deverá colidir para a verificação desta questão jurídica. Reitere-se que no voto condutor do RE supra, o eminente Ministro Luiz Fux considerou que, em razão “dos embargos de declaração opostos no RE 870.947 não [serem] providos, ou seja, que foi mantida a tese do Tema 810/STF sem a modulação dos seus efeitos, o Tema 905/STJ encontra-se passível de aplicação em sua integralidade”. Ou seja, inclusive quanto ao seu item 4 – “Preservação da coisa julgada”. Diante do até aqui exposto, impende-se que se aguarde o julgamento do RE n. 1.317.982/ES, afetado ao rito da repercussão geral (Tema n. 1.170), pois o apressamento da resolução do mérito recursal do agravo de instrumento em comento, somente, ensejará o seu retardamento, conforme fundamentação retro. Ademais, o STF e STJ determinaram, recentemente, o retorno de processos embasados na controvérsia ora em análise a este Tribunal de Justiça, com fundamento no art. 1.036 e seguintes do CPC, para que aguardem o julgamento definitivo do RE 1.317.982 pela Suprema Corte, o que reforça a inevitabilidade de sobrestamento do presente feito, seja para a fiel observância da coisa julgada, seja para evitar o trâmite inócuo de ações judiciais afetadas por Tema de Repercussão Geral pendente de julgamento de mérito. Portanto, esta relatoria verifica a necessidade de suspensão do trâmite processual do presente agravo de instrumento até o julgamento deste RE e fixação de tese jurídica correlata pelo STF, de acordo com o art. 313, V, “a” (primeira parte), do CPC, nos termos do que restou relatado. Vale ressaltar que a própria agravante entende que incide ao caso o tema de repercussão geral aqui indicado. Ante o exposto, suspendo o trâmite do presente agravo de instrumento até o julgamento do RE n. 1.317.982/ES e fixação de tese jurídica correlata pelo STF (Tema n. 1.170), nos termos dos arts. 313, V, “a” (primeira parte) e 932, I, ambos do CPC, c/c, art. 87, I, do Regimento Interno deste Tribunal. Vale ressaltar que apesar de ter sido proferido julgamento no recurso extraordinário acima citado, fora interposto embargos de declaração, os quais ensejam a possibilidade de modulação temporal efeitos da decisão, ou seja, de eventual restrição da eficácia das decisões, como acontece na praxe do Pretório Excelso. Após o julgamento do mérito e dos embargos de declaração, retornem os autos à conclusão desta relatoria para análise, nos termos da tese jurídica que vier a ser fixada pelo STF no Tema n. 1.170, de acordo com o art. 1.040, III, do CPC. Comunique-se ao Juízo de origem. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 18 de abril de 2024 16:59:51. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador